Tribunal: TJMT
Processo: 0000940-61.2020.8.11.0040
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL PJe 0000940-61.2020.8.11.0040 – CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE SORRISO
APELANTE:
JHONATAN BENEDITO DA SILVA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES EM CONCURSO FORMAL, E CORRUPÇÃO DE MENORES - CONDENAÇÃO – 1. NULIDADE PROCESSUAL – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 226, II, DO CPP – REJEIÇÃO – MERA RECOMENDAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 29/TJMT – 2. ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS CRIMES, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO – ANEMIA PROBATÓRIA – APREENSÃO DA RES ALIENA EM PODER DO APELANTE, DEPOIMENTO DE POLICIAIS, CONFISSÃO INQUISITORIAL E DELAÇÃO DE COPARTICIPANTE – SUFICIÊNCIA – AVISO DE MIRANDA – INAPLICABILIDADE – ENUNCIADO N. 8/TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. DOSIMETRIA DA PENA – PRETENDIDA REDUÇÃO DA CARGA PENAL – VIABILIDADE PARCIAL – PENA-BASE – 3.1. CULPABILIDADE – VIOLÊNCIA EXACERBADA DA CONDUTA ILÍCITA – SIGNIFICAÇÃO PENAL – 3.2. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – MIGRAÇÃO DO CONCURSO DE AGENTES NO ROUBO – LICITUDE DO PROCEDIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 32/TJMT – 3.3. CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS DO CRIME – ABALO PSICOLÓGICO CAUSADO ÀS VÍTIMAS – VIABILIDADE - MANTENÇA – 3.4. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE E DA PENA DE MULTA – EQUÍVOCO DA SENTENÇA - DESPROPORCIONALIDADE – MINORAÇÃO IMPOSITIVA – 3.5. MENORIDADE RELATIVA – RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO – PROCEDÊNCIA – RÉU MENOR DE 21 ANOS DE IDADE NA ÉPOCA DOS FATOS – 3.6. CONFISSÃO ESPONTÂNEA – RECONHECIMENTO EX OFFICIO – CONFISSÃO INQUISITORIAL RETRATADA EM JUÍZO – UTILIZAÇÃO COMO MOTE DA CONDENAÇÃO – SÚMULA 545/STJ – 3.7. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA – ART. 157, § 2o-A, I, DO CP – AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA – IRRELEVÂNCIA – CONFISSÃO INQUISITORIAL E DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS – MANTENÇA – 3.8. CONCURSO FORMAL ENTRE OS ROUBOS – ALIJAMENTO – INVIABILIDADE – VÍTIMAS DISTINTAS E PATRIMÔNIOS INDIVIDUALIZADOS – EXTENSÃO EX OFFICIO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – FRAÇÃO – ENUNCIADO 35/TJMT – 4. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A pacificada jurisprudência desta Corte de Justiça estabelece que a colocação de pessoas ao lado da pessoa a ser reconhecida consubstancia mera recomendação legal e não verdadeiramente, exigência do texto do art. 226 do CPP. Bem a propósito, a própria redação do art. 226, II, expressa que a colocação do suspeito ao lado de outras pessoas será feito “se possível”, ou seja, está adstrito à necessidade e à possibilidade de formalização, e não em uma exigência. Inteligência do Enunciado 29/TJ.
2. Para que o depoimento de policiais seja considerado prova ilícita por aplicação do Aviso de Miranda, impõe-se comprovar de modo claro e indene de dúvida que a entrevista com o suspeito tenha se dado de modo forçado, sem oportunizar direito à prévia consulta com advogado, bem como ao silêncio e à não incriminação, situação não evidenciada in casu, onde, além de admitir participação no roubo por ocasião de sua prisão, o apelante ratificou a confissão à autoridade policial, que fez constar expressamente no auto de qualificação, vida pregressa e interrogatório, o direito de permanecer calado, de fazer-se acompanhar de advogado e de ter a prisão comunicada à família ou quem indicar. Além disso, não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, pois não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos com a apreensão de parte da res em poder do apelante, confissão inquisitorial, e a delação do coparticipante, e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa, de modo que, mantida a condenação pelo roubo, excluída também está automaticamente a possibilidade de desclassificação para o crime de receptação. Inteligência do Enunciado n. 8/TJ.
3. Dosimetria da pena. Pretendida reforma.
3.1. A maior vilania demonstrada na prática delitiva, agredindo desnecessariamente as vítimas, com evidente caracterização de ofensa às suas integridades físicas, evidencia maior grau de culpabilidade, justificando a elevação da pena-base.
3.2. O reconhecimento do emprego de arma de fogo e concurso de agentes no crime de roubo autoriza a utilização do emprego de arma de fogo na terceira fase da dosimetria e o concurso de agentes na primeira, como circunstância do crime excepcionais. Inteligência do Enunciado 32/TJ.
3.3. Extrapolados os lindes da previsão normativa do art. 157 do CP, ante o intenso abalo psicológico causado a uma das vítimas, mantém-se a excepcionalidade das consequências do crime, refutando-se a tese de bis in idem.
3.4. Impõe-se reconhecer erro material da sentença quanto à adoção das frações aplicadas na pena-base.
3.5. O réu que na época dos fatos possuía menos de 21 anos de idade faz jus à atenuante genérica do art. 61, I, do CP.
3.6. Prudente e necessário reconhecer, de ofício, também a atenuante da confissão espontânea, visto que, embora o apelante tenha negado o crime em Juízo, confessou-o integralmente na fase inquisitorial, sendo essa confissão considerada para efeito de formação da convicção condenatória no julgamento do apelo criminal. Inteligência da Súmula 545/STJ.
3.7. Despicienda, para a incidência da especial exasperante do art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, a apreensão e submissão da arma de fogo utilizada no roubo à perícia técnica, bastando as inferências trazidas pela prova oral sobre a sua efetiva utilização no crime.
3.8. Claramente o apelante sabia que estava a subtrair bens individualizados pertencentes a diversas pessoas, e não apenas à unidade familiar, de onde ressai evidenciada a possibilidade de mantença do concurso formal de crimes de roubo contra vítimas diferentes, e não crime único. Quanto a fração de aumento decorrente do concurso formal, impõe-se aferi-la em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas.
4. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000940-61.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), HELENA DIAS MARTINS - CPF: 867.654.341-00 (VÍTIMA), G. M. M. - CPF: 063.205.321-65 (VÍTIMA), OMERO JOSE MARTINS - CPF: 062.167.499-00 (VÍTIMA), JHONATAN BENEDITO DA SILVA - CPF: 069.536.611-43 (APELANTE), PABLO FERNANDES NUNES OLIVEIRA - CPF: 061.323.721-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES EM CONCURSO FORMAL, E CORRUPÇÃO DE MENORES - CONDENAÇÃO –
1. NULIDADE PROCESSUAL – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
– INOBSERVÂNCIA DO ART. 226, II, DO CPP – REJEIÇÃO – MERA RECOMENDAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 29/TJMT –
2. ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS CRIMES, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO – ANEMIA PROBATÓRIA
– APREENSÃO DA
RES ALIENA
EM PODER DO APELANTE, DEPOIMENTO DE POLICIAIS, CONFISSÃO INQUISITORIAL E DELAÇÃO DE COPARTICIPANTE – SUFICIÊNCIA – AVISO DE MIRANDA – INAPLICABILIDADE – ENUNCIADO N. 8/TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3. DOSIMETRIA DA PENA
– PRETENDIDA REDUÇÃO DA CARGA PENAL – VIABILIDADE PARCIAL – PENA-BASE –
3.1. CULPABILIDADE
– VIOLÊNCIA EXACERBADA DA CONDUTA ILÍCITA – SIGNIFICAÇÃO PENAL –
3.2. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
– MIGRAÇÃO DO CONCURSO DE AGENTES NO ROUBO – LICITUDE DO PROCEDIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 32/TJMT –
3.3. CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS DO CRIME
– ABALO PSICOLÓGICO CAUSADO ÀS VÍTIMAS – VIABILIDADE - MANTENÇA –
3.4. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE E DA PENA DE MULTA
– EQUÍVOCO DA SENTENÇA - DESPROPORCIONALIDADE – MINORAÇÃO IMPOSITIVA –
3.5. MENORIDADE RELATIVA
– RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO – PROCEDÊNCIA – RÉU MENOR DE 21 ANOS DE IDADE NA ÉPOCA DOS FATOS –
3.6. CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
– CONFISSÃO INQUISITORIAL RETRATADA EM JUÍZO – UTILIZAÇÃO COMO MOTE DA CONDENAÇÃO – SÚMULA 545/STJ –
3.7. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA –
ART. 157, § 2o-A, I, DO CP – AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA – IRRELEVÂNCIA – CONFISSÃO INQUISITORIAL E DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS – MANTENÇA –
3.8. CONCURSO FORMAL ENTRE OS ROUBOS
– ALIJAMENTO – INVIABILIDADE – VÍTIMAS DISTINTAS E PATRIMÔNIOS INDIVIDUALIZADOS – EXTENSÃO
EX OFFICIO
AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – FRAÇÃO – ENUNCIADO 35/TJMT –
4. APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. A pacificada jurisprudência desta Corte de Justiça estabelece que a colocação de pessoas ao lado da pessoa a ser reconhecida consubstancia mera recomendação legal e não verdadeiramente, exigência do texto do art. 226 do CPP. Bem a propósito, a própria redação do art. 226, II, expressa que a colocação do suspeito ao lado de outras pessoas será feito “se possível”, ou seja, está adstrito à necessidade e à possibilidade de formalização, e não em uma exigência. Inteligência do Enunciado 29/TJ.

2. Para que o depoimento de policiais seja considerado prova ilícita por aplicação do Aviso de Miranda, impõe-se comprovar de modo claro e indene de dúvida que a entrevista com o suspeito tenha se dado de modo forçado, sem oportunizar direito à prévia consulta com advogado, bem como ao silêncio e à não incriminação, situação não evidenciada in casu, onde, além de admitir participação no roubo por ocasião de sua prisão, o apelante ratificou a confissão à autoridade policial, que fez constar expressamente no auto de qualificação, vida pregressa e interrogatório, o direito de permanecer calado, de fazer-se acompanhar de advogado e de ter a prisão comunicada à família ou quem indicar. Além disso,
não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, pois não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos com a apreensão de parte da
res
em poder do apelante, confissão inquisitorial, e a delação do coparticipante, e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa, de modo que, mantida a condenação pelo roubo, excluída também está automaticamente a possibilidade de desclassificação para o crime de receptação. Inteligência do Enunciado n. 8/TJ.

3. Dosimetria da pena. Pretendida reforma.

3.1. A maior vilania demonstrada na prática delitiva, agredindo desnecessariamente as vítimas, com evidente caracterização de ofensa às suas integridades físicas, evidencia maior grau de culpabilidade, justificando a elevação da pena-base.

3.2. O reconhecimento do emprego de arma de fogo e concurso de agentes no crime de roubo autoriza a utilização do emprego de arma de fogo na terceira fase da dosimetria e o concurso de agentes na primeira, como circunstância do crime excepcionais. Inteligência do Enunciado 32/TJ.

3.3. Extrapolados os lindes da previsão normativa do art. 157 do CP, ante o intenso abalo psicológico causado a uma das vítimas, mantém-se a excepcionalidade das consequências do crime, refutando-se a tese de
bis in idem
.

3.4. Impõe-se reconhecer erro material da sentença quanto à adoção das frações aplicadas na pena-base.

3.5. O réu que na época dos fatos possuía menos de 21 anos de idade faz jus à atenuante genérica do art. 61, I, do CP.

3.6. Prudente e necessário reconhecer, de ofício, também a atenuante da confissão espontânea, visto que, embora o apelante tenha negado o crime em Juízo, confessou-o integralmente na fase inquisitorial, sendo essa confissão considerada para efeito de formação da convicção condenatória no julgamento do apelo criminal. Inteligência da Súmula 545/STJ.

3.7. Despicienda, para a incidência da especial exasperante do art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, a apreensão e submissão da arma de fogo utilizada no roubo à perícia técnica, bastando as inferências trazidas pela prova oral sobre a sua efetiva utilização no crime.

3.8. Claramente o apelante sabia que estava a subtrair bens individualizados pertencentes a diversas pessoas, e não apenas à unidade familiar, de onde ressai evidenciada a possibilidade de mantença do concurso formal de crimes de roubo contra vítimas diferentes, e não crime único. Quanto a fração de aumento decorrente do concurso formal, impõe-se aferi-la em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas.

4. Apelo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Jhonatan Benedito da Silva
, qualificado e representado pela Defensoria Pública Estadual, na pessoa do Dr. Luiz Augusto Cavalcanti Brandão, colimando a reforma da sentença lavrada em 30/7/2020 [ids. 66038467 a 66038468], nos autos da Ação Penal 0000940-61.2020.8.11.0040, cód. 221783, que tramitou perante o Juízo da 2a Vara Criminal de Sorriso, que, julgando
parcialmente procedente
a denúncia,
absolveu
Pablo Fernandes Nunes Oliveira da acusação da prática dos crimes tipificados na denúncia, bem como,
condenou
Jhonatan Benedito da Silva ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
18 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado
, e pagamento de
80 dias-multa, valor unitário mínimo
, ante a prática dos crimes do art. 157, § 2o, II, § 2o-A, do CP, e art. 244-B do ECA, fatos ocorridos em 17/01/2020, no interior da residência situada na rua São Pedro, 2208, bairro Vila Romana, em Sorriso, e que vitimou Helena Dias Martins, Omero Martins, [G. M. M.], bem como os menores infratores [J. H. G. Q.] e [M. N. S. Z.].

Nas razões de apelação constantes dos ids. 66038471 a 66038481, a defesa requer a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado, haja vista que não foram observadas as formalidades do art. 226 e seguintes da Lei Adjetiva Penal. No mérito, busca a absolvição do recorrente, diante da insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do delito de roubo para receptação simples; redimensionamento da pena-base; aplicar a atenuante da menoridade relativa; afastar o concurso formal; redimensionamento da pena de multa; e absolvição do crime de corrupção de menores.

Em contrarrazões [id. 76799994], a douta acusação rechaça os argumentos e pedidos formulados no apelo defensivo, requerendo o
parcial provimento
do recurso interposto apenas para reconhecer em favor do apelante a atenuante da menoridade relativa.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio ao Exmo. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto [id. 66011018], dada à ausência de feitos capazes de insuflar prevenção de julgador [id. 66081996].

A certidão constante do id. 66081997 assinala que o recurso independe do prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

Considerando o erro de distribuição igualitária perpetrado pelo sistema PJe, o eminente relator declinou da competência para julgar o presente recurso, razão pela qual determinou a redistribuição por sorteio, o que foi feita [id. 78506950].

O parecer da Cúpula Ministerial, da lavra do eminente Dr. João Augusto Veras Gadelha, é pelo
provimento parcial do recurso defensivo
,
verbis
:

“
Apelação Criminal: Roubo majorado, por três vezes em concurso formal, e corrupção de menor. Irresignação defensiva. PRELIMINAR: Pleiteado reconhecimento da nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na etapa indiciária – Inobservância das formalidades dispostas no art. 226 e seguintes do CPP – Não acolhimento – ‘As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.’ (Enunciado Orientativo no 29 desse Sodalício) – ‘A inobservância do modo de reconhecimento (...) previsto no art. 226 do CPP, de natureza recomendatória, não enseja a nulidade do ato, se além do mais, a condenação do réu não se baseou, exclusivamente neste meio de prova, mas, em forte conjunto probatório idôneo à demonstração da materialidade e autoria delitiva imputadas ao apelante.’ (TJMT - Ap 109555/2017) - Magistrado singular, ao prolatar o decreto condenatório, amparou-se em outros elementos de prova, de modo que não existe dúvida de que o recorrente foi o autor do crime de roubo majorado, e não tão somente no termo de reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, motivo pelo qual não há que se cogitar na ocorrência de prejuízo à defesa dos réus e a consequente invalidade da prova em espeque, vez que, como consabido, no campo das nulidades no processo penal, vigora o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo. MÉRITO: 1) Pretendida absolvição do delito de roubo circunstanciado ou, subsidiariamente, desclassificação da conduta para o delito de receptação simples, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo - Inadmissibilidade – Existência de provas robustas acerca da materialidade e autoria delitiva – Autoria delitiva imputada ao recorrente encontra-se comprovada à saciedade, estando evidenciada pelo reconhecimento fotográfico realizado por Helena Dias Martins, aliado às declarações judicializadas da própria vítima Helena Dias Martins e do ofendido Omero José Martins; à confissão extrajudicial do recorrente; à delação extrajudicial do adolescente infrator Joaquim Henrique Quintino Garcia, o qual, sem afastar sua responsabilidade pelo crime, apontou o apelante como um dos autores do roubo; aos depoimentos judicializados das testemunhas policiais que diligenciaram no feito, Raynel Ramalho Mozer e Igor Farias Santana; e à apreensão de parcela da res furtiva, momentos após o crime, em poder do apelante, visto que um dos aparelhos celulares roubados foi rastreado pela ex-nora das vítimas, tendo apontado o exato local em que o recorrente se encontrava, fato que, ‘por si só, confirma a autoria da receptação, gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, de modo que a ausência de explicação plausível sobre os bens autoriza a condenação’ (TJMT, AP no 43210/2018; AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042) Sendo o arcabouço probatório robusto e concludente a ensejar a condenação do apelante pela prática do crime de roubo majorado, não há que se cogitar na desclassificação do crime imputado para o delito de receptação simples. 2) Requerido redimensionamento da pena-base – Inconcessibilidade - Circunstâncias inominadas idoneamente valoradas – Juiz de piso operou com a devida proporção, eis que, fundamentando-se na existência de três vetores judiciais desfavoráveis, majorou a pena-base em 03 (três) anos de forma fundamentada, eis que apresentou embasamento idôneo a justificar o recrudescimento em patamar superior a 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial, levando-se em conta, sobretudo, que a reprimenda prevista no preceito secundário do art. 157 do Código Penal é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, não havendo, portanto, que se cogitar no redimensionamento da sanção corporal imposta na primeira fase da dosimetria da pena, vez que o patamar fixado homenageia os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo como norte o alcance da tríplice finalidade da pena - A análise das circunstâncias judiciais não atribui, como alega a defesa, pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, sendo admitido ao magistrado sentenciante estipular o quantum de recrudescimento livremente, desde que de forma devidamente fundamentada, seguindo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem se vincular obrigatoriamente ao critério puramente aritmético, como no presente caso - Aliás, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que ‘não há impedimento de que o magistrado fixe a penabase no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto’ (AgRg no AResp n. 1327972/MS). 3) Pretendida aplicação da atenuante da menoridade (artigo 65, in. I, do CP) – Admissibilidade – Verifica-se que, de fato, o acusado possuía menos de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, conforme termo de qualificação e interrogatório (ID. 66037973 – p. 08), documento, esse, hábil a comprovar a atenuante em espeque, nos termos da Súmula 74 do STJ, razão pela qual a minorante em testilha deve ser reconhecida. 4) Pretenso afastamento do concurso formal de crimes – Inconcessibilidade - Mostra-se descabida a pretensão de exclusão do concurso formal de crimes, posto que, em análise minuciosa do conjunto probatório amealhado nos autos, restou demasiadamente comprovado que o apelante, mediante uma só conduta, além de subtrair patrimônio do acervo familiar, a exemplo das TVs e da motocicleta, atingiu patrimônios particulares das vítimas, como por exemplo: aparelhos celulares distintos, joias, bolsa de couro (ID. 66037973 - p. 06/07) - “Fica caracterizado o concurso formal, e não apenas um crime, quando, em um único evento, o roubo é perpetrado em violação a patrimônios de diferentes vítimas, sendo que o fato delas pertencerem a uma mesma família não faz necessariamente comuns os bens lesados.’ (TJMT - N.U 0001443-80.2017.8.11.0010). 5) Requerida diminuição da pena de multa ao mínimo legal – Inadmissibilidade - A pena de multa restou devidamente estabelecida em conformidade com a reprimenda corporal, eis que esta fora fixada acima do mínimo legal, em perfeita homenagem aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como em razão da situação econômica do apelante, vez que o valor do dia multa foi fixado no mínimo legal, daí porque não há que se falar em seu redimensionamento. 6) Pretendida absolvição do apelante da imputação do crime capitulado no artigo 244-B da Lei n.o 8.069/90, ao argumento de inexistência de prova legítima da efetiva corrupção do adolescente – Impossibilidade – A participação de menor no delito de roubo, juntamente com o agente imputável, ora recorrente, restou sobejamente demonstrada - Outrossim, o delito previsto no artigo 244-B da Lei 8.069/90, por ser um crime de natureza formal, prescinde da efetiva prova da corrupção do menor (Súmula 500 do STJ), bastando a demonstração da participação de adolescente no delito juntamente com o sujeito penalmente imputável, conforme ocorreu no caso dos autos - Pelo parcial provimento do apelo interposto, tão somente para que seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa em prol do recorrente, mantendo-se, no mais, incólume a decisão hostilizada
” [id. 77999952, pp. 1-3].

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A sentença nos ids. 66038467 a 66038468 reconhece a parcial procedência da denúncia do id. 66037984,
absolvendo
Pablo Fernandes Nunes Oliveira da acusação da prática dos crimes tipificados na denúncia, bem como,
condenando
Jhonatan Benedito da Silva ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
18 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado
, e pagamento de
80 dias-multa, valor unitário mínimo
, ante a prática dos crimes do art. 157, § 2o, II, § 2o-A, do CP, e art. 244-B do ECA, fatos ocorridos em 17/01/2020, no interior da residência situada na rua São Pedro, 2208, bairro Vila Romana, em Sorriso, e que vitimou Helena Dias Martins, Omero Martins, [G. M. M.], bem como os menores infratores [J. H. G. Q.] e [M. N. S. Z.].

Extrai-se do incluso Boletim de Ocorrência, de no 2020.16809, de 17/01/2020, que, nesta data, por volta das 03h, na Rua São Pedro, n. 2208, bairro Vila Romana, em Sorriso, três pessoas invadiram a residência do casal de idosos
Omero José Martins
[na época com 79 anos de idade completos] e
Helena Dias Martins
[na época com 69 anos de idade] –
local onde também se faziam presentes os netos do casal, oe menores
[G. M. M.]
e
[A. M.] – com a finalidade de praticar roubo.

Foram realizadas diligências em sentido a descortinar a autoria do crime, e nesse sentido, de acordo com o Relatório de Investigações n. 38/2020, no id. 66037974, pp. 5-7 a 66037975, pp. 1-3], por meio de outro boletim de ocorrência, de n. 2020.18298, chegou ao conhecimento da autoridade policial que na data de 18 de janeiro de 2020, por volta das 15:10 horas, na Rua Pará, no 514, bairro Jardim das Acácas, Município de Sorriso/MT,
Jhonatan
, junto com os mesmos adolescentes suspeitos, teriam praticado outro crime de roubo, rendendo um casal e uma criança, ocasião em que um dos agentes acabou por disparar um projétil de arma de fogo que acertou a geladeira da cozinha da residência das vítimas, quando empreenderam fuga.

Anexo ao relatório estão as imagens de câmeras de segurança instaladas na rua das Acácias, esclarecendo que no momento da fuga desse outro crime, houve perfeita identificação dos três indivíduos correndo e a imagem do carro de Pablo Fernandes Nunes Oliveira, que em tese, teria dado apoio para fuga [id. 66037975, pp. 1-2].

Continua o relatório descrevendo que no dia 21 de janeiro, segundo boletim de ocorrência de n° 2020.20422, a equipe da Policia Militar em rondas pela madrugada avistou um veículo Gol de cor preta de Placa JYH-0963 em atitude suspeita com 04 (quatro) ocupantes andando pelo bairro Vila Romana (Bairro nobre de Sorriso-MT), quando então resolveram abordar o veículo e encontraram 01 (um) simulacro de arma de fogo, facas e porção de entorpecentes.

Ocorre que nesse veículo justamente, dentre as 04 pessoas, estavam os menores [M. N. S. Z.] e [J. H. G. Q.], além de
Jhonatan Benedito da Silva
, e segundo suspeitas, o grupo estava à procura de uma residência para realizar um outro roubo, no entanto, após oitiva deles foram liberados.

Além, argumenta-se que no dia 22 de Janeiro, conforme boletim de ocorrência n. 2020.21626, a equipe da Policia Militar visualizou um grupo de adolescentes suspeito em frente a uma residência no Bairro Pinheiros II, e estes adentraram para o interior da casa quando a viatura se aproximou e a polícia militar, ao verificar o local,
localizou a motoneta roubada da residência localizada no bairro Vila Romana, de placa QBO-7963
, pertencente ao casal de idosos.

Descreve o relatório, ainda, que, após o menor [G. A. C. C.], de 15 anos, relatou para os policiais que havia pego a motoneta com o menor infrator [J. H. G. Q.].

Nesse diapasão, argumenta-se que no dia 24 de Janeiro, conforme anotação de ocorrência de n. 2020.24605 [juntado no id. 66037975, pp. 5-7], a equipe da polícia militar abordou o representado
Jhonatan Benedito da Silva
na praça da juventude, pois ele estaria anunciando
uma televisão para vender que provavelmente é produto do roubo a residência do bairro Vila Romana, e em revista pessoal foi localizado um celular produto do referido roubo
.

Em abono a essa convicção, o policial militar
Jeffferson dos Santos Carvalho
[id. 66037976, pp. 1-2] bem como
Rafael Eloi Amiky
[id. 66037976, pp. 2-3], confirmaram em sede inquisitorial que após o recebimento da notícia de tentativa de comercialização da televisão roubada, deslocaram-se para o centro da cidade onde avistaram o referido indivíduo, em face do qual foi realizada busca pessoal, ocasião em que localizaram e aprenderam com ele
um dos aparelhos celulares do casal de idosos
.

Ele ainda confirmou aos policiais que a televisão anunciada estaria em sua residência, local onde, com a permissão da genitora de
Jhonatan
, foi realizada busca, sem lograr encontrar a televisão, que, segundo o próprio apelante, já tinha sido vendida.

Por indicação de
Jhonatan
, policiais se deslocaram até a residência do menor infrator [J. H. G. Q.], onde com a permissão da genitora deste, foram encontrados outros produtos do roubo na casa dos idosos Helena e Omero, sendo um aparelho XBOX acompanhado de três jogos, um controle, um aparelho celular
Samsung
, outro da marca
LG
, roteador, rádio comunicador e antena de televisão, os quais foram apreendidos [temor de exibição e apreensão, id. 66037976, p. 5], identificados [termo de reconhecimento de objeto firmado por Omero José Martins, no id. 66037976, p. 6] e restituídos ao seu lídimo proprietário [termo de entrega, 66037977, p. 1].

Tendo sido apurada a coautoria delitiva, com base nos elementos antes mencionados,
Jhonatan
confessou ter participação no roubo perpetrado na residência do casal, juntamente com os menores infratores [J. H. G. Q.] e [M. N. S. Z.]
, consoante se vê do teor de seu interrogatório inquisitorial no id. 66037973, p. 8 a 66037974, pp. 1-2].

Aliado a essa confissão inquisitorial, o menor inimputável [J. H. G. Q.] também assumiu ter participado do crime,
delatando
o apelante
Jhonatan
e o menor infrator [M. N. S. Z.], conforme termo de declarações no id. 66037974, pp. 3-4].

Efetuada a amostragem de fotografias do arquivo policial, Helena inicialmente logrou identificar o menor inimputável [J. H. G. Q.] e o ora apelante
Jhonatan Benedito da Silva
como sendo duas das três pessoas que participaram do roubo, conforme termo de reconhecimento fotográfico de pessoa no id. 66037971, p. 5, anexos fotográficos nas pp. 6-7].

Com efeito, de acordo com o relato feito pela vítima Helena, na fase inquisitorial, por volta de 03h da madrugada do dia 17/01/2020 acordou com o menor infrator [J. H. G. Q.] gritando. Assustada, percebeu ainda a presença de
Jhonatan
e o terceiro assaltante, mascarado, no corredor da casa.

Diz ainda a vítima que foi trancada no banheiro da casa, estando o esposo Omero amarrado, todo ensanguentado, visto que foi severamente agredido na ação criminosa, tendo o braço perfurado [vide anexo fotográfico no id. 66037972, p. 4].

Os ladrões então, no período de cerca de duas horas, separaram e subtraíram para si dois televisores, dois videogames, um notebook, R$200,00 em espécie, roteador, aproximadamente R$10.000,00 em jóias, duas bolsas, bicicleta, roupas dos netos, duas malas, bolsa do notebook, bolsa pequena, uma motocicleta marca Honda, modelo BIZ ano 2016, e cinco aparelhos celulares, avaliados globalmente em R$ 33.270,00 [vide auto de avaliação indireta no id. 66037973, pp. 6-7].

“
Que os criminosos faziam questão de sujar e quebrar objetos; QUE a todo momento debochavam da situação; QUE chegaram a pegar um violão e começaram a tocar e cantar; QUE fumaram cigarro dentro da residência; QUE JHONATAN bateu em sua cabeça com uma faca; QUE está cheia de hematomas em seu braço; QUE ameaçavam o menor, mesmo amarrado; QUE o menor ficou sem sentir os dedos das mãos por conta da força usada para amarrar seus braços; QUE
[J. H. G. Q.]
portava uma pistola; QUE os outros portavam facões; QUE após os criminosos fugirem, conseguiu tirar as amarras; QUE por um momento acreditou que os criminosos tinham levado a criança; QUE está bastante abalada com a situação; QUE OMERO está bastante traumatizado
” [declarações prestadas por
Helena Dias Martins
na fase inquisitorial, id. 66037971, p. 3],

Por sua vez, o idoso
Omero José Martins
, apesar de não reconhecer qualquer um dos criminosos, porque, em razão das agressões, “
ficou com medo de olhar para eles e ser agredido ainda mais
” [id. 66037972, p. 5], confirmou a mesma dinâmica fática escrita por Helena, alegando que o roubo ocorreu por volta de 03h da madrugada do dia 17/01/2020, com duração de cerca de duas horas, tendo sido praticado por três pessoas, um dos quais, ao invadir a residência, agrediu Omero com uma coronhada na cabeça [vide anexo fotográfico, id. 66037973, p. 1] e o outro, no braço com uma faca [vide anexo fotográfico no id. 66037972, p. 4].

Disse ainda que no momento do crime foi amarrado, vendado, espancado, tendo ouvido de um dos criminosos a intenção de estuprar a esposa Helena, mostravam-se a todo momento agressivos.

Em Juízo, as informações relativas à coautoria tributada ao ora apelante nos crimes a que foi denunciado se confirmaram, consoante se depreende do seguinte trecho da sentença invectivada:

“
Na espécie, nota-se que a materialidade do crime de roubo praticado em concurso formal está devidamente clarificada nos autos através dos boletins de ocorrência (fls.11/14 e 48/49), auto de avaliação indireta (fls.34/35), relatório de investigação (fls.41/46), termo de apreensão (fl.54), termo de reconhecimento de objeto (fl.55), termo de entrega (fl.56), sem embargo de menção a prova oral, como o depoimento das vítimas.

Destarte, no ponto, no que diz respeito à autoria delitiva, sob o crivo do contraditório (cd-rom), a vítima Omero José Martins relatou que por volta das 02 horas da manhã, enquanto dormia, tomou uma pancada, uma coronhada na cabeça, na testa, quando caiu no chão, e o sangue começou a escorrer, pois 2 indivíduos entraram no cômodo e queriam dinheiro, todavia, estava escuro e sem óculos. Os netos estavam no outro quarto com Dona Helena,
[A. M.]
e
[G. M. M.]
, um de 10 e outro de 05 anos.

Continuou relatando que os assaltantes também lhe agrediram verbalmente, e também fisicamente, e fizeram uma bagunça na casa, ficaram cerca de 02 (duas) horas na residência, e o levaram em certo momento ao banheiro, momento em que foi amarrado, a boca com fita crepe, e as mãos com fios de carregadores de celular.

Ainda, ouviu ameaças no sentido de que os autores do crime queriam estuprar Dona Helena, e que iriam lhe matar, enquanto seu neto gritava. Enfim, relatou que foram mais de 02 horas de horror.

Contou também que os criminosos abriram a geladeira, comeram, subiram na cama, e em dado momento um deles pegou uma faca e o espetou, momento em que sangrou mais.

As fotografias amealhadas ao inquérito policial, ou seja, aos autos, corroboram as assertivas no sentido de que a vítima realmente foi agredida com brutalidade exacerbada e desnecessária (fls.29, e 31/32), em atitude de extrema covardia, ainda mais se tratando de um senhor de idade avançada, 80 anos.

Relatou também que depois do roubo foi levado ao UPA, e escutou de um guarda que passava que este teria visto os autores do crime indo para o lado do bairro Bela Vista com os produtos do crime, mas como não tinha arma não fez a perseguição.

Além, disse que como um dos aparelhos celulares tinha rastreador, sua ex-nora lhe informou que esse aparelho, do seu neto
[G. M. M.]
, estava na Travessa ‘Gêmeos’, no local exato que ela indicou.

Falou que segundo relatos, os assaltantes eram 05, sendo que 03 ficaram para o lado de fora, 01 deles dentro do carro.

Sobre as consequências do crime, relatou que Dona Helena ficou muito traumatizada, pois teve que ir no médico e até hoje toma remédio, sertralina.

Por fim, importante salientar que Omero lembrou que seu neto foi quem observou e pode reconhecer os criminosos.

Por sua vez, Helena Dias Martins, a outra vítima, em juízo, declarou que 03 pessoas entraram na sua casa, eis que acordou com uma pessoa no seu quarto, pois outros 02 já haviam rendido Omero, sendo que a pessoa anunciou o assalto e ficaram todos eles mais de 02 horas na residência, fumando, bebendo, sendo que amarraram seus 02 netos com carregadores de celulares, inclusive, ouviu reclamação de uma das crianças no sentido de que não estava ‘sentindo os dedos’, de tão forte que o amarraram.

Lembrou também da facada que deram em Omero, e que foi uma festa para eles, os criminosos, e escutou frases no sentido de que ‘queriam matar’, que ‘queriam levar um dos netos embora’, e outras frase de pressão psicológica.

Contou também que um ‘negro’, ‘magro’, lhe bateu com muita força, com uma faca, e se tivesse pego do lado do corte teria lhe matado.

As fotografias amealhadas ao inquérito policial, ou seja, aos autos, corroboram as assertivas no sentido de que a vítima realmente foi agredida com brutalidade exacerbada e desnecessária (fls.24, 29, e 31/32), em atitude de extrema covardia, ainda mais se tratando de uma senhora de idade avançada, 70 anos.

Sobre a compleição física dos assaltantes, disse que um deles era o negro, magro, parecia ser o menor, viu um mais alto, moreno mais claro, e o outro era mais claro ainda, tatuado.

Disse que quando foi na Delegacia cruzou com o mais magro, aquele que lhe rendeu, que presumiu ser ‘Biel’ Argumentou que não pode olhar no rosto dos assaltantes, mas do rosto para baixo conseguiu observar, pois até viu a arma de fogo.

Sobre o reconhecimento dos autores do crime, frisou que quem viu com clareza os assaltantes foi o seu neto de 10 anos, pois lembrou que crianças são curiosas, confirmando o que Omero disse no ponto. Ressaltou que seu neto reconheceu os assaltantes, pois observou eles com detalhes ̧ depois que foram presos, por fotos em aparelho celular. Mas também falou que viu um deles nas fotos, de modo que ajudou no reconhecimento feito, referindo-se a ‘Biel’, o negro magro franzino que lhe rendeu.

No que se refere as consequências do crime, de tanto que durou o horror, teve que ir para o médico e tomar remédio controlado.

Sobre as testemunhas policiais, Rafael Eloi Amiky (cd-rom), em suma, declarou que após saber do crime, em diligências, localizaram o Jhonatan, após ter a informação de que ele estaria em posse de uma das televisões roubadas, o que confirma a declaração de Helena, no sentido de que sua filha repassou informações para a polícia.

Acrescentou a testemunha policial que com o réu Jhonatan foi localizado, o celular Sansung, que de imediato o acusado confessou ser roubado. Depois foram até a residência dele, sendo que Jhonatam delatou que seu amigo ‘Biel’, vulgo
[J. H. G. Q.]
, um dos menores descritos na exordial acusatória, teria também participado da ação criminosa apurada, razão pela qual foram até a residência de ‘Biel’, ou
[J. H. G. Q.]
, e localizaram diversos objetos, parte da res furtiva.

Acrescentou a testemunha que informalmente tanto Joaquim como Jhonatan confessaram a prática do crime, e informaram que mais 02 pessoas teriam participado do roubo.

No mesmo sentido é o depoimento da testemunha Igor Farias Santana, na medida em que também confirmou que com o suspeito ‘neguinho’, o réu Jhonatan, foi localizado o aparelho celular, aparelho fruto do roubo em comento, mas a televisão não foi encontrada, pois o acusado Jonhatan disse que já havia vendido, porém, este delatou ‘Biel’, que ainda estava na posse de outros objetos roubados.

Acrescentou a testemunha que foram 02 diligências, em uma delas foi encontrada a motoneta Honda Biz, e em outra localizaram o celular, que foi encontrado com o acusado Jhonatan, que delatou ‘Biel’, sendo que posteriormente os produtos do roubo foram encontrados na casa deste.

Sobre a captura da motoneta, disse que estavam em ronda quando avistou um dos suspeitos, o réu Pablo Fernandes Nunes Oliveira, que correu, oportunidade em que foi ao encalço daquele, para descobrir porque o suspeito correu, sendo que o ‘maior’, o acusado Pablo, que estava na residência, apontou ainda um menor, o adolescente
[M. N. S. Z.]
, como quem estava na posse da motoneta, que estava dentro da sala da residência.

Sobre o acusado Pablo Fernandes, ainda sob o crivo do contraditório, a testemunha Raynel Ramalho Mozer (cd-rom) declarou que o referido réu é o motorista do Uber que deu apoio no roubo perto do Parque Municipal, através de um veículo Gol branco, e que como tinha uns adesivos no carro, identificaram o veículo e o acusado.

Aqui, importante esclarecer um equívoco.

É que a testemunha esclareceu que elaborou o relatório policial, no sentido de que havia um veículo, um Gol branco, que deu apoio ao roubo perto do Parque, porém, o veículo que deu apoio ao roubo em análise, que ocorreu no bairro Vila Romana, foi um veículo Gol preto, como também frisou que depois ainda “eles” tentaram roubar uma sorveteria, e que Pablo teria também dado apoio nesse crime.

Esclareceu que o roubo do Parque Municipal é outro crime, e nesse crime, Pablo teria dado apoio em um Gol branco, sendo que o adolescente ‘Biel’, ou seja,
[J. H. G. Q.]
, também é um dos autores do crime.

Mas, sobre o roubo em análise, não conseguiu imagens de câmera, sendo que apenas ouviu dos próprios assaltantes que um Gol preto lhes teria dado apoio.

Esclarecida a confusão, sobre o acusado Pablo, quando indagado pela defesa técnica, a testemunha relatou que não tem certeza sobre a participação dele na prática do crime em questão.

Por fim, sobre os interrogatórios dos réus, Jhonatan se utilizou de seu direito de permanecer em silêncio. Por outro lado, Pablo Fernandes negou a prática do crime em voga.

Desse modo, especificamente sobre o réu Jhonatan Benedito da Silva, tenho que não há que se falar em ausência de provas suficientes para a condenação, se pouco tempo depois da prática do crime é encontrado em sua posse parte da res furtiva, o aparelho celular de uma das vítimas, sendo que após confessar informalmente aos policiais, delata co-autor, o adolescente ‘Biel’, ou
[J. H. G. Q.]
, com quem foi encontrado outra parte da res furtiva.

Além, importante ressaltar que a vítima Helena confirmou que junto com seu neto de 10 anos, reconheceu por fotografia o adolescente ‘Biel’, e que seu neto ainda teria reconhecido os assaltantes.

A esse respeito, saliento que o reconhecimento fotográfico é meio legítimo de prova e apto para ensejar um juízo condenatório, sobretudo quando corroborado por outros elementos idôneos de convicção, como ocorreu no caso (HC 363.933/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017).

Além disso, calha vincar que eventual inobservância ao art.226, do CPP, por si só, não invalida a prova, o valioso reconhecimento fotográfico, pois se trata de recomendação de procedimento, devendo a identificação ser analisada em conjunto com as demais provas presentes nos autos.

Nesse sentido, colaciono recente decisão do STJ:

‘Conquanto seja aconselhável a utilização, por analogia, das regras previstas no art. 226 do Código de Processo Penal a reconhecimento fotográfico, as disposições nele previstas são meras recomendações, cuja inobservância não causa, por si só, a nulidade do ato.’ [...] (HC 393.172/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 06/12/2017).

Ademais, não custa frisar que
[J. H. G. Q.]
(fl.39), na fase inquisitória, confessou que ‘adentrou na casa junto com as pessoas vulgo ‘neguinho’, apelido do réu Jhonatan, calha vincar, e ‘
[M. N. S. Z.]
’...Que escolheram a casa aleatoriamente; Que pularam o muro, levaram objetos, x-box, televisão, Que o ‘neguinho’ agrediu a vítima com um empurrão, que a vítima bateu o braço no guarda roupa; Que umas duas ruas atrás tinha um Gol preto quadrado que a pessoa era de maior, que não conhece, que deu suporte a eles na fuga.’

Logo, em desfavor do réu Jhonatan ainda pesa a deleção do adolescente ‘Biel’, que aliás, confessou a prática do crime, de modo que também restou delineada a prática do crime de corrupção de menores (art.244-B, do ECA).

E aqui, importante pontuar que a vítima Helena confirmou em juízo que reconheceu ‘Biel’, independentemente de ajuda de seu neto, sendo que ‘Biel’, por sua vez, delatou o réu Jhonatan.

Além, importante ressaltar que consoante relatório de investigação, (fls.41/46), Jhonatan, na companhia de
[M. N. S. Z.]
e outras pessoas, no dia 21 de janeiro de 2020, poucos dias após o crime, foi encontrado pela polícia durante a madrugada dentro desse Gol preto, ‘pois certamente 3estava a procura de uma residência para realizar um roubo, no entanto, após a oitiva, foram liberados’, concluiu o policial civil.

Portanto, não há dúvidas que o réu Jhonatan foi um dos autores do crime
” [
sic
sentença, id. 66038467, pp. 2-6 a 66038468, p. 1].

Nesse cenário, passo a analisar as teses defensivas.

I. NULIDADE PROCESSUAL – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CPP

De acordo com a defesa, “[...]
não foram atentados as regras expostas
[art. 226, II, do CPP]
, haja vista o reconhecimento fotográfico não ter sido realizado com a apresentação de fotografias de outros suspeitos, tampouco ter sido demonstrado pessoas meramente parecidas com as mesmas descrições alegadas pela vítima
” [id. 66038471, p. 3].

Diversamente, para a douta acusação [contrarrazões, id. 76799994, pp. 6-9], bem como para o eminente parecerista [id. 77999952, pp. 4-9], o descumprimento das disposições do art. 226, II, do CPP, em razão da ausência de apresentação de outras fotografias para efeito de comparação, não anula a ação penal, tampouco torna a prova ilícita, cuidando-se de mera recomendação prevista na lei, e não verdadeiramente uma imposição, registrando, ademais, que a condenação não se baseou exclusivamente nesse reconhecimento, mas, nas demais provas colhidas com o contraditório e a ampla defesa.

De uma atenta leitura dos elementos de convicção postos a debate, infere-se que os reconhecimentos fotográficos afirmados pela vítima Helena nada mais representaram senão uma confirmação de prévias diligências catalogadas no caderno administrativo a respeito da coautoria delitiva tributada ao ora apelante.]

Ora, ele foi identificado em decorrência de um outro roubo perpetrado mediante semelhante
modus operandi
, procurado e em seu poder foi encontrado um aparelho celular subtraído da casa das vítimas, sabidamente reconhecido, apreendido e devolvido às vítimas nos autos.

Além disso, consta dos inclusos depoimentos dos policiais militares
Jeffferson dos Santos Carvalho
[id. 66037976, pp. 1-2] bem como
Rafael Eloi Amiky
[id. 66037976, pp. 2-3], ratificado em Juízo por este último no relatório de mídias, id. 66031550, bem como pelo policial
Igor Farias Santana
, também em Juízo, a
confirmação de que com o apelante
Jhonatan
realmente foi encontrado o aparelho celular produto do crime de roubo
na casa de Omero e Helena, com especial enfoque na
confissão informal
feita aos referidos policiais sobre a coparticipação no crime.

Apesar de não ter sido efetivamente judicializada, corrobora tais informações a delação promovida pelo menor infrator [J. H. G. Q.] na fase inquisitorial, id. 66037974, pp. 3-4.

Com efeito, estabelece o
enunciado n. 29
, aprovado no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015
, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“
29. As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
”.

De fato, a pacificada jurisprudência desta Corte de Justiça estabelece que a colocação de pessoas ao lado da pessoa a ser reconhecida consubstancia mera recomendação legal e não verdadeiramente, exigência do texto do art. 226 do CPP.

Bem a propósito, a própria redação do art. 226, II, expressa que a colocação do suspeito ao lado de outras pessoas será feito “
se possível
”, ou seja, está adstrito à necessidade e à possibilidade de formalização, e não em uma exigência.

“
Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

[...]

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada,
se possível
, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la
”.

Confira-se, o acerto dessa premissa:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ARTIGO 157, §2o, INCISOS I E II C/C ARTIGO 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS E NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO DO RÉU PELA VÍTIMA CONFIRMADO EM JUÍZO – PRESCINDIBILIDADE DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP – [...]
1. As disposições do art. 226 do cpp, tais como a colocação do réu ao lado de outras pessoas, em sala apropriada, consubstanciam meras recomendações e não verdadeiras exigências a serem aplicadas a todos os casos. Inteligência do Enunciado n. 29, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015
” (TJMT, ApCr 0016279-48.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/3/2019, Publicado no DJE 19/3/2019).

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - CONCURSO DE PESSOAS – ABSOLVIÇÃO – RECURSO DA DEFESA - 1) FALTA DE PROVA - INVALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU – IMPROCEDÊNCIA – ATO REALIZADO NOS MOLDES DO ART. 226, DO CPP – COLOCAÇÃO DO SUSPEITO COM OUTRAS PESSOAS – MERA FACULDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE [...]
1. O art. 226 do CPP dispõe sobre simples recomendações para o reconhecimento pessoal de suspeitos de crimes, sendo, que a falta de observação do disposto no referido dispositivo legal não tem o condão, por si só, de gerar qualquer nulidade. A expressão ‘se possível’, contida no inciso II, do art. 226, do CPP, prevendo a possibilidade de o suspeito ser colocado ao lado de outras pessoas no ato do reconhecimento, indica faculdade e não obrigatoriedade no ato de reconhecimento pessoal.
[...]” (TJMT, ApCr 0001310-44.2017.8.11.0008, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 01/12/2017)

Além disso, mesmo que se reconhecesse a nulidade que decorra da falta de observância ao preceito legal do art. 226 do CPP, ela só teria aplicabilidade ao reconhecimento pessoal formalizado na fase inquisitorial, não atingindo, automaticamente, a ratificação da confissão informal ouvida do apelante por policiais em Juízo, que é uma prova nova, diversa da anterior e dela dissociada.

Logo,
nenhuma nulidade há a ser considerada no caso em apreço.

II. CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ANEMIA PROBATÓRIA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO

Prossegue a defesa enfatizando que:

“
A uma, o reconhecimento fotográfico conforme apontado pelo magistrado, de fato QUANDO CORROBBORADO POR OUTRAS PROVAS IDÔNEAS A INOBSERVÂNCIA DE ALGUM REQUISITO POR SI SÓ NÃO O INVALIDA.

Contudo, NO CASO CONCRETO, OBSERVA-SE QUE AS DEMAIS ‘PROVAS’ NÃO SÃO INCONTESTÁVEIS.

A exemplo da vaga descrição do assaltante como um homem ‘magro’ e ‘nego’, que não é o suficiente para um reconhecimento fotográfico idôneo, considerando que mais de 56,10% das pessoas no nosso país se declaram negras.

A duas, não fora apresentada qualquer evidência física que ligue o acusado a cena do crime, além da palavra de uma criança que acabara de passar por uma situação traumática, nesse sentido se manifestou o próprio STJ: ‘reconhecimento fotográfico somente deve ser considerado como prova idônea de prova, quando acompanhada de outros elementos aptos a caracterizar a autoria do delito’ (HC 27.893, Quinta Turma, Rel. Ministro Gilson Dipp, DJ 03/11/2003).

A três, grande parte da argumentação tangendo a autoria delitiva apresentada pelo juízo, nada mais é do que a mera narração dos fatos, que aliás, demonstram a MATERIALIDADE DO DELITO, e em nada provam a autoria.

A quatro, segundo o depoimento dos milicianos, o acusado teria sido encontrado em posse da res furtiva, o que por si só não caracteriza nem o crime de receptação dolosa, quanto mais de roubo.

A cinco, a confissão realizada em sede inquisitorial, quando não confirmada em juízo jamais deve ser validada para fins de condenação. Some-se a isso o fato que sequer trata-se de confissão, visto que ao abordarem o acusado os Policiais Militares, conforme seus depoimentos não realizaram Aviso de Miranda. Essa matéria já fora objeto de Reclamação Constitucional que resultou em anulação da prova inquisitorial
” [razões. Id. 66038473, p. 6].

Contudo, entendo que a prova incriminadora insufla de modo coeso e indene de dúvida a coautoria delitiva tributada ao ora apelante.

Como bem assere a douta Promotora de Justiça nas contrarrazões, o apelante “
[...] a) foi encontrado na posse de parte da res furtiva pouco tempo depois da prática do crime; b) confessou informalmente aos policiais que realizaram sua prisão; c) delatou o co-autor com quem foi realizado outra parte da res furtiva; d) foi reconhecido por fotografia pelas vítimas e; d) foi delatado pelo adolescente ‘Biel’, que confessou a prática do crime, e que foi reconhecido em juízo pela vítima Helena
” [id. 76799994, p. 9].

É importante assinalar que a vítima Helena
titubeou ao confirmar o reconhecimento fotográfico em Juízo
, dizendo que na realidade quem se convenceu da coautoria delitiva tributada ao ora apelante
Jhonatan
foi o neto de dez anos de idade.

Contudo, esse hesitar por si só não desnatura o restante da prova.

O apelante não comprovou por quais meios obteve para si o aparelho celular encontrado em seu poder, sabidamente pertencente às vítimas, e que, segundo afirmaram os policiais Raynel Ramalho Mozer e Igor Farias Santana, havia sido rastreado pela ex-nora das vítimas.

Além disso, o apelante também não trouxe aos autos suficientes elementos a desnaturar nem a própria confissão inquisitorial, nem a afirmada pelo menor infrator [J. H. G. Q.] na fase inquisitorial, muito menos, trouxe qualquer razão para elidir as afirmações lançadas pelos policiais ouvidos em Juízo, todos uníssonos em confirmar terem ouvido de
Jhonatan
que ele participou do crime juntamente com o delator [J. H. G. Q.] e o outro adolescente, [M. N. S. Z.], sendo certo que a vítima Helena, apesar de não confirmar a coautoria delitiva tributada a
Jhonatan
, reconheceu de forma cabal o infrator [J. H. G. Q.] como sendo um dos participantes do crime.

Importante assinalar, ainda, que as conclusões tiradas da teoria defensiva acerca da aplicação do
Aviso de Miranda

não se aplicam ao caso em tela.

Apenas para registrar, o
Aviso de Miranda
, erigido como garantia constitucional no art. 5o, LVI, da CF, c/c art. 157 do CPP, bem como nas ADPFs 395 e 444, todas do Pretório Excelso, quanto ao direito ao silêncio e à não incriminação, estabelece que deverão ser consideradas ilícitas as confissões informais mencionadas em depoimentos de policiais, quando entremostrem cuidar-se de interrogatório forçado, de cunho meramente intimidatório, travestido de “entrevista”, não oportunizando ao suspeito direito à prévia consulta com advogado, nem informados os direitos constitucionais ao silêncio e à não incriminação.

No caso, não há suficientes informes de que o apelante não foi alertado de seus direitos constitucionais, incluindo o direito de nomear advogado, de permanecer em silêncio e de não realizar auto-incriminação. Pelo contrário, consta expressamente do incluso auto de qualificação, vida pregressa e interrogatório inquisitorial [id. 66037981, pp. 3-5], devidamente assinado por
Jhonatan
, a expressa advertência “
dos seus direitos constitucionais de permanecer calado(a), de fazer-se acompanhar de advogado, de ter sua prisão comunicada à sua família ou quem indicar
” [p. 4].

Ato seguinte, a defesa também não anota concretamente que a confissão na fase inquisitorial teria sido obtida de maneira forçada. Também não há qualquer evidência – tampouco houve qualquer pergunta a respeito – de que os policiais militares ouvidos em Juízo não tenham alertado o apelante de suas garantias constitucionais ao silêncio e à não-incriminação.

E, em arremate, como visto alhures, ele foi delatado pelo menor inimputável [J. H. G. Q.], este reconhecido de forma peremptória pela vítima, de modo que as informações afirmadas pelos policiais deverão constituir prova lícita e integrante do arcabouço probatório de conteúdo altamente incriminador.

Em resumo, para que o depoimento de policiais seja considerado prova ilícita por aplicação do
Aviso de Miranda
, impõe-se comprovar de modo claro e indene de dúvida que a entrevista com o suspeito tenha se dado de modo forçado, sem oportunizar direito à prévia consulta com advogado, bem como ao silêncio e à não incriminação, situação não evidenciada
in casu
, onde, além de admitir participação no roubo por ocasião de sua prisão, o apelante ratificou a confissão à autoridade policial, que fez constar expressamente no auto de qualificação, vida pregressa e interrogatório, o direito de permanecer calado, de fazer-se acompanhar de advogado e de ter a prisão comunicada à família ou quem indicar.

No mesmo sentido:

“[...]
A legislação pátria, a sabendas, conquanto autorize o réu fazer-se acompanhar por defensor no transcorrer da fase investigativa e em seu interrogatório, não impõe a sua obrigatoriedade, bastando-se a impor o famigerado ‘aviso de Miranda’ [alerta quanto ao direito ao silêncio], de molde que, desvelando os autos a estrita observância aos comandos de regência, descabe excogitar da nulidade do interrogatório extrajudicial do acusado
” [TJMT, ApCr 174348/2016, 2a CCr, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, j. 01/3/2017, DJE de 06/3/2017].

Por sua vez, sobre o valor dos depoimentos de policiais, estabelece o
enunciado n. 8
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

À toda evidência, o art. 202 do CPP,
autoriza que toda pessoa pode ser testemunha
,
inclusive policiais
, que, portanto, não estão impedidos de depor sobre fatos por eles presenciados, mesmo quando se considera o fato de figurarem nessa condição ante o fato de terem realizado a prisão em flagrante do acusado.

A uma, porque o art. 203 da Lei Instrumental Penal sujeita os policiais ao compromisso legal de dizer a verdade, de modo que, caso venha a falsear, calar ou ocultar a verdade, incorre na prática de crime de falso testemunho.

A duas, porque a intenção de incriminar falsamente o acusado como meio a justificar a atuação estatal
deve receber contraprova clara e insofismável
, ausente
in casu
.

Por último, não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido: TACrSP, 11a Câmara, rel. Renato Nalini, in RBCCrim, edição 16, p. 343.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes
” [STJ, 5a Turma, HC 115.516, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 9/3/2009].

“
Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
” [STJ, HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2016, DJe 17/3/2016].

Cumpre anotar, ainda, que a defesa em nenhum momento questionou a validade dos depoimentos dos policiais, inclusive perante a instrução processual, ocasião em que sequer os impugnou por meio de contradita, o que os torna ainda mais dignos de fé.

Em resumo, não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, pois não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos com a apreensão de parte da
res
em poder do apelante, confissão inquisitorial, e a delação do coparticipante, e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa, de modo que, mantida a condenação pelo roubo, excluída também está automaticamente a possibilidade de desclassificação para o crime de receptação.

Além disso, desmerece acolhida a pretensão de absolvição do apelante quanto ao crime de corrupção de menores, tendo em vista a comprovação da menoridade do coparticipante [J. H. G. Q.], e mesmo porque, nessa esteira, tal pedido só teria pertinência caso o apelante fosse absolvido do crime de roubo, o que não é o caso.

Assim, não vejo meios que possibilitem acolher a súplica absolutória e desclassificatória contida no anseio defensivo.

III. DOSIMETRIA DA PENA – ALEGADA DESFUNDAMENTAÇÃO

Sustenta a defesa que a autoridade judiciária apontou a maior culpabilidade do apelante em razão do uso de arma de fogo e da violência exacerbada, incorrendo em abominado
bis in idem
por serem tais circunstâncias integrantes da própria estrutura do tipo penal do art. 157 do CP.

De acordo com a defesa, não há como mensurar menor ou maior violência do roubo, por ser elemento inerente ao tipo, ao mesmo tempo em que não se pode falar em maior carga de reprovabilidade pelo emprego de arma de fogo que não foi apreendida.

Também repele que o concurso de pessoas possa ser utilizado para agravar a pena, visto que mereceu valoração na terceira fase da dosimetria da pena, a pressupor presente novo
bis in idem
.

Por último, refere que o abalo psicológico das vítimas deve vir acompanhado de documento médico que assim confirme, caso contrário não deverá influenciar na fixação da pena-base.

Não bastasse, entende que, acaso prevaleça uma ou mais circunstâncias judiciais desfavoráveis, seja o patamar de aumento não superior à fração de 1/6, reformando-se a sentença nesse ponto.

Prossegue salientando que “
o fato de ter sido aplicada
[violência]
contra pessoa maior de 60 anos é circunstância agravante, que aliás fora valorada na segunda fase, incorrendo novamente em bis in idem
” [id. 66038479, p. 1].

Na segunda fase, pede o reconhecimento e aplicação da atenuante da menoridade relativa, visto que as evidências atestam que o apelante possuía menos de 21 anos de idade na época dos fatos.

Repele ainda a aplicação do concurso formal, visto que não houve a comprovação da intenção do agente de atingir patrimônios distintos, “
tendo sido supostamente praticado o delito contra a mesma família, que encontrava-se na mesma residência
” [id. 66038479, p. 2].

Por último, pede o reajuste da pena pecuniária de 80 dias-multa, valor unitário mínimo, que entende desproporcional e irrazoável, passível de revisão.

Por sua vez, a douta acusação repele as aduções defensivas, sustentando que é aceito o aumento calcado na fração de 1/8 para cada modular desfavorável, incidente sobre a pena média do crime, e que no caso, a gravidade concreta exacerbada do
flagitum
recomenda a sanção distante do mínimo legal, e no caso, considerada a avaliação pejorativa de três circunstâncias judiciais [culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime], entende justificado o aumento, que está a desmerecer reparos [contrarrazões, id. 76799994, pp. 24-27], posição essa comungada pelo nobre parecerista [id. 77999952, pp. 17-25].

Quanto à atenuante da menoridade relativa, a douta acusação, igualmente secundada no parecer, entende cabível a aplicação, pois o auto de qualificação, vida pregressa e interrogatório no id. 66037973, p. 8] confirma que ele possuía menos de 21 anos de idade na época dos fatos.

Entende ainda a douta acusação que “[...]
mostra-se descabida a pretensão de exclusão do concurso formal de crimes, posto que, em análise minuciosa do conjunto probatório amealhado nos autos, restou demasiadamente comprovado que o apelante, mediante uma só conduta, além de subtrair patrimônio do acervo familiar, a exemplo das TVs e da motocicleta, atingiu patrimônios particulares das vítimas, como por exemplo: exemplo de aparelhos celulares distintos, joias, bolsa de couro (ID. 66037973 - p. 06/07)
” [
sic
parecer, id. 77999952, p. 26].

Por último, sufragam a tese de que a pena pecuniária é justa e atende os anseios de repressão e prevenção delitiva.

Consta que a autoridade judiciária assim formulou a dosimetria penal:

“
I – CRIME DE ROUBO MAJORADO.

Pena privativa de liberdade.

O preceito estatuído pelo tipo penal do art. 157, §2o, do CP, estipula pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, para a adequação típica direta sub examine.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade certo é que não se trata de verificação da ocorrência dos seus elementos, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito , que no caso, entendo extrapolar o tipo, ao passo que a conduta apurada foi praticada com uso ostensivo e empunhadura de objeto bélico a todo momento, e segundo as vítimas, além do terror psicológico que sofreram, foram agredidas com crueldade exacerbada, extrema covardia, sem necessidade alguma, pois Omero tomou uma coronhada que o fez sangrar muito, além de ter sido furado com uma faca de cozinha da própria casa. Helena também relatou que foi agredida com uma faca com tanta força, que se pegasse do lado do corte teria morrido. Aqui, pontua-se que as fotografias anexadas aos autos (fls.24, 29, e 31/32) demonstram o horror vivido pelas vítimas, que ostentam já idade avançada, um possui 70 anos, e o outro 80.

O acusado não é portador de maus antecedentes, conforme histórico de antecedentes que se anexa aos autos. Não há nos autos elementos para avaliar a conduta social e a personalidade do agente.

Os motivos são inerentes ao crime. As circunstâncias pesam em desfavor do agente, e aqui utilizo o concurso de agentes.

O fato praticado originou consequências para a vítima Helena que desbordaram do tipo penal, pois relatou que o tempo em que ficou com sua liberdade restringida foi tanto, e o horror que passou foi de tal monta, que passa por tratamento médico, e toma remédios até hoje, e segundo Omero, trata-se de ‘sertralina’, conhecido medicamento utilizado no tratamento da depressão, ataques de pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade social (fobia social).

No que se refere ao comportamento da vítima, tenho que estas não contribuíram para a realização da conduta em apreço.

Nos termos do entendimento do STJ: ‘A fixação da pena-base está diretamente ligada à valoração das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do código Penal. Ainda, considerando o silêncio do Código Penal e a discricionariedade relativa do julgador, a jurisprudência e a doutrina entenderam ser razoável o aumento de 1/8 por cada vetorial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenanento estabelecido no preceito secundário do tipo penal incrimininador’ (STJ. HC 266.731/MT, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018).

Porém, registro que, obviamente, este é um critério para os casos gerais, ou seja, aqueles que não excedem em demasia a normalidade do tipo, o que não ocorre na espécie, o que significa dizer que, havendo maior gravidade, o magistrado pode e deve exasperar a reprimenda de forma mais rigorosa. Nesse mesmo sentido é a apelação criminal n.0005616-23.2018.8.11.0040, da Terceira Câmara Criminal do e. TJ/MT, de relatoria do Des. Rondon Bassil Dower Filho.

Nesse diapasão, considerando que o preceito secundário do crime comina pena de 04 a 10 anos de reclusão, conclui-se que o intervalo entre as penas mínima e máxima é de 06 anos (72 meses), que divididos por 8, ou seja, no 1/8 sugerido nos julgados acima, resulta em 09 meses, valor este que minimamente poderia ser atribuído para cada vetorial desfavorável, contudo, considerando o caso específico, levando-se em conta o modo de operação dos agentes, que se utilizaram de terror psicológico e tortura física, com agressividade extrema e desnecessária, vindo a furar um senhor de idade com uma faca de cozinha, e dar-lhe coronhada na cabeça que o fizeram sangrar por horas, o que deixou uma das vítimas inclusive traumatizada e com transtornos psicológicos, após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão.

Aplico em desfavor do réu a agravante prevista no artigo 61, II, ‘h’, pois o crime foi praticado contra vítimas com mais de 60 anos de idade, na medida em que Helena nasceu em 1950 (fls.15/17), e Homero em 1940 (fls.25/27), conforme documentos de identificação, e contra duas crianças, os netos que estavam na casa dos avós, motivo pelo qual agravo a pena em 01 (um) ano de reclusão, fixando-a provisoriamente em 08 anos de reclusão.

Em razão da causa de aumento de pena prevista no §2o-A, I, do art.157, do CP, consistente no uso de arma de fogo, aumento a pena do acusado na razão de 2/3 (dois terços), de maneira que a elevo para 14 (quatorze) anos de reclusão.

Por fim, considerando o concurso formal de crimes, e que foram três vítimas, ou crimes, aumento a pena do réu em 1⁄4 (um quarto), fixando-a de maneira definitiva em 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, à míngua de causa de diminuição de pena.

b) da pena de multa:

Diante da dosimetria alhures, conforme regras dos artigos 49 e 60, ambos do CP, condeno o acusado ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente, devido à situação econômica do réu.

II – CORRUPÇÃO DE MENOR.

O preceito estatuído pelo tipo penal do art. 244-B, do ECA, estipula pena de reclusão 1 (um) a 04 (quatro) anos para a adequação típica direta sub examine.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, tenho que a mesma não extrapola o tipo penal, em que pese exigível conduta adversa. O réu não é portador de maus antecedentes, na esteira do que dispõe a súmula 444/STJ. Não há nos autos elementos para avaliar a conduta social e a personalidade da agente. As circunstâncias são comuns à espécie. Os motivos e as consequências não desbordam do tipo. Não se sabe se a vítima contribuiu de forma decisiva para a prática do crime .

Após análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão, que desde já torno definitiva em razão da falta de agravante, atenuante, causa de aumento ou diminuição de pena
” [id. 66038468, pp. 5-ss a 66038469, pp. 1-3].

Nesse contexto, passo a analisar pormenorizadamente cada uma das arguições à luz dos fundamentos expendidos pelas partes.

III.I. PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – ALEGADA DESFUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E
BIS IN IDEM
– REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA PECUNIÁRIA

Infere-se, inicialmente, que a
culpabilidade
foi aferida de modo desfavorável ao apelante em função da maior vilania para a realização do crime, eis que, de acordo com o relato das vítimas, foram elas agredidas com
crueldade exacerbada
,
extrema covardia
,
tendo a vítima Omero sido alvo de uma coronhada que o fez sangrar muito, além de ter sido furado no braço com uma faca de cozinha da própria casa. Ainda, ressai do depoimento da vítima Helena que ela foi agredida com uma faca com tanta força, que se pegasse do lado do corte teria morrido, e a especial atenção ao fato de que as vítimas foram mantidas amarradas, sendo um dos netos do casal atado com tal força que perdeu sensibilidade dos braços.

Nesse cenário, é necessário enfatizar que o conceito de culpabilidade, enquanto circunstância judicial, não está totalmente imune daquele concernente aos meios da imputação delitiva, nem dos motivos e metas estabelecidos para a prática delitiva dolosa, que, dependendo do caso, poderão influenciar na aplicação da pena em uma perspectiva mais ou menos favorável.

Para que se acene a possibilidade de vincular tais dados de concretude a uma exasperação da pena-nase é necessário que o juiz decline concretamente em que consistiu esse dado de especial excepcionalidade da conduta que insufle a censurabilidade de acordo com uma maior ou menor intensidade, e, com a devida vênia do entendimento da defesa, é exatamente isso que ocorreu no caso ora versando, estando a sentença alicerçada em fundamentação concreta a ensejar convicção sobre o estado de maior reprovação do crime.

A maior vilania demonstrada na prática delitiva, agredindo desnecessariamente as vítimas, com evidente caracterização de ofensa às suas integridades físicas, evidencia maior grau de culpabilidade, justificando a elevação da pena-base.

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, no julgamento da Revisão Criminal 1004639-66.2020.8.11.0000, firmou
entendimento unânime
de que que a violência exacerbada, demonstrativa de crueldade desnecessária, durante o cometimento do crime de roubo, justifica a elevação da pena-base pela culpabilidade exacerbada:

“REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS – AÇÃO AJUIZADA COM FUNDAMENTO NO ART. 621, I, DO CPP – ALEGAÇÃO DE ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NA PRIMEIRA FASE DO CÁLCULO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS CONCRETOS E IDÔNEOS – AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.

No crime de roubo, o disparo de arma de fogo durante a dinâmica delitiva e o emprego de violência física exacerbada contra a vítima constituem motivos idôneos para embasar a avaliação desfavorável da culpabilidade do réu e das circunstâncias do delito, respectivamente, à medida que ambas as condutas extrapolam o necessário à caracterização do tipo penal e denotam a especial gravidade do fato criminoso, ensejando, assim, maior rigor na resposta estatal.

Revisão criminal julgada improcedente
” [TJMT, RevCr PJe N.U 1004639-66.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, REL. DES. GILBERTO GIRALDELLI, Julgado em 02/7/2020, Publicado no DJE 09/7/2020].

No mesmo sentido:

“- O desvalor da culpabilidade, em razão da agressividade perpetrada contra funcionária da vítima, bem como o desvalor das circunstâncias do crime, pela invasão de residência em plena luz do dia e pela troca de tiros com policiais, ainda no local do delito, fato este não utilizado para tipificar o delito autônomo de resistência, mostram-se idôneos para aumentar a pena-base, tendo em vista que evidenciam um plus na reprovabilidade, não se verificando, portanto, nenhuma ilegalidade na sua utilização como circunstâncias judiciais desfavoráveis
" [STJ, HC 292.311/SP, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 18/6/2015, DJe 30/6/2015].

“[...]
- No caso, não há óbice ao reconhecimento da maior reprovabilidade da conduta do agente, considerando-se a exacerbada agressividade demonstrada e as lesões sofridas pela vítima. O acusado chegou a disparar contra a vítima, ferindo o seu braço. Aceitar que a grave ameaça e a violência, por integrarem o tipo penal do roubo, não podem ser valoradas, de acordo com a maior ou menor intensidade da conduta, seria inviabilizar a gradação do preceito secundário
[...]” [STJ, AgRg no HC 457.453/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 19/10/2018].

Quanto às circunstâncias do crime
, infere-se sem maior esforço que a autoridade judiciária adotou o procedimento de migração da causa especial de aumento de pena do art. 157, § 2o, II, do CP, trazendo-a da terceira para a primeira fase da dosimetria da pena.

Quanto ao tema, estabelece o
enunciado n. 32
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais
”.

Cuida-se da observância e aplicação do chamado
princípio da migração de uma das majorantes do roubo
, constantes do art. 157, § 2o, do CP.

O procedimento consiste no deslocamento de uma dessas causas especiais de aumento, que, a priori, pertencem à terceira fase da dosimetria penal, ou de uma qualificadora de determinado crime, para outra fase dentro da dosimetria penal.

É perfeitamente possível que o juiz migre uma das causas especiais de aumento de pena do roubo, erigindo-as doravante à condição de qualquer uma das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 59 do CP, assim como também é lícito migrar uma de duas ou mais circunstâncias qualificadoras de determinado crime, à condição de agravantes genéricas, quando típicas, ou circunstâncias judiciais.

Vale reafirmar que nada impede que, dentro desse processo de valoração, a segunda majorante, ou qualificadora, possa vir a ser neutralizada por outras circunstâncias, judiciais ou atenuantes. Contudo, o puro e sistemático “esquecimento” dessa segunda circunstância especial de aumento de pena carece de respaldo lógico, jurídico e axiológico.

O art. 68 do CP, portanto, passou a ser compreendido de forma sistemática, sem perder de vista as finalidades consignadas no texto constitucional, em especial, o que preleciona o art. 5o, XLVI, da CF.

Ainda que o parágrafo único do referido dispositivo da lei penal material estabeleça a prerrogativa que o juiz tem para - ao identificar a pluralidade de causas especiais de aumento ou diminuição de pena da parte especial - realizar apenas um aumento ou uma só diminuição, entendo que todas devem refletir na dosimetria da pena, ainda que mediante a adoção do procedimento de migração de uma delas para outra fase da dosimetria, em observância do corolário da individualização da pena, já exaustivamente enfocado in casu, tanto para majorar como para reduzir a pena, porque sem dúvida alguma sempre haverá um grau de reprovação maior ou menor do fato.

Além disso, cumpre enfatizar que, em sede de crimes de roubo, tal entendimento não colide com os termos da Súmula 443/STJ, cuja redação está assim determinada:

“
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
”.

Assim concluo por interpretar que o enunciado acima se refere à
forma de aplicação do aumento mantendo a ideologia contida no art. 68, parágrafo único, do CP, quanto ao concurso de causas especiais de aumento ou diminuição da parte especial do
Codex
pátrio
, o qual, por seu turno, expressa apenas e tão-somente uma obrigação que o juiz tem - ao manter o acréscimo penal de quantidade variável na terceira fase -, de fundamentar o motivo pelo qual realiza a majoração acima do mínimo legal.

As ressalvas a serem consideradas residem, a uma, na vedação ao
bis in idem
, inocorrente
in casu
, impedindo, assim, que a mesma base fática [no caso, o concurso de agentes] venha a ser considerado na primeira e na terceira fases da dosimetria penal, e a duas, na observância de razoabilidade e proporcionalidade da medida migratória, que, à toda evidência, não poderá ser mais gravosa do que a utilizada para quantificar a pena na fase à qual pertence.

Em abono desse raciocínio, trago à colação o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“1.
É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes.

2. A interpretação sistemática do artigo 68 do Código Penal e o escopo da individualização da pena permitem tal solução, pois, em detrimento de um rigor cronológico, deve ser permitido ao julgador movimentar-se dentro da tríplice operação indicada no Código Penal, consoante um critério de discricionariedade motivada.

3. No caso vertente, a valoração das causas especiais de aumento atinente ao emprego de arma e à restrição da liberdade vítima ensejou o aumento da pena-base um pouco acima do mínimo legal (de 4 anos foi elevada para 4 anos e 6 meses de reclusão), quando, se considerada na terceira etapa da dosimetria da pena, poderia permitir o aumento da reprimenda de até metade.

[...]

5. Agravo regimental não provido
” [STJ, AgRg no REsp n. 1.551.168/AL, Relator Min. Rogério Schietti Cruz, 6a T., DJe 02/3/2016].

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CAUSAS DE

AUMENTO.

RECRUDESCIMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE. DETERMINAÇÃO DA LEI. POSSIBILIDADE DE AGRAVAMENTO NA PRIMEIRA FASE. LIBERALIDADE. SEM OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.

A

decisão

agravada

está

pautada

na

lei

na medida em que o julgador

deve

recrudescer a pena na terceira fase da dosimetria em razão

das

causas

de

aumento, não obstante a jurisprudência desta Corte

tenha

se

firmado

no

sentido de que há liberalidade para o juízo,

quando presente mais de uma causa de aumento, considerar uma delas como circunstância judicial desfavorável, com seu deslocamento para

a

primeira

fase da dosimetria, desde que não haja aumento na terceira

fase

em

razão do mesmo motivo, evitando, assim, o bis in idem.

2. Agravo regimental desprovido
” (STJ, AgRg no REsp 1544126/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 17/02/2017).

Certo é que, há quem defenda a estrita observância ao art. 68 do CP, assim como transparece a ressalva contida no comentário feito à proposta de aprovação ao referido enunciado 38:

“
Parece-me que há uma inversão do sistema trifásico e uma burla à norma do artigo 157, § 2o, do Código Penal. Se há mais de uma majorante, entendo que seria hipótese de aplicar um percentual de aumento da pena mais elevado. Não desconheço que a solução muitas vezes objetiva tão somente o estabelecimento de regime prisional mais gravoso que aquele cabível em razão da quantidade de pena, pois a pena-base acima do mínimo legal influencia nesta definição
”

Entretanto, não convence a vedação ao procedimento dosimétrico que autoriza o processo migratório, tendo em vista a necessidade de individualização da pena e que, bem a propósito, encontra amplo respaldo na legislação vigente.

Logo, mantenho a majoração da pena-base por conta do procedimento migratório ora verificado.

Por último, ressai indisputável que a excepcionalidade das consequências delitivas também merece ser mantida porque a violência aplicada contra uma das vítimas do roubo,

Helena, resultou em graves consequências psicológicas, tendo relatado em Juízo não só o maior tempo de duração do roubo, com a liberdade restringida, como o efetivo que passou, de tal monta que foi necessário submeter-se a tratamento médico, tomar remédios controlados. Inclusive, segundo a covítima Omero, Helena toma ‘sertralina’ continuamente, conhecido medicamento utilizado no tratamento da depressão, ataques de pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade social (fobia social).

Assim, essas consequências extrapenais deixadas pela ação criminosa deverão ser sopesadas em desfavor do apelante na aplicação da pena-base.

“(...)
Não há ilegalidade na fixação da pena-base se o Juiz justificou concretamente

a medida em razão das consequências do delito, dado o abalo

emocional

sofrido

pelas

vítimas,

inclusive

as

crianças, mantidas

sob

a mira de revólver municiado, engatilhado e manuseado pelo

agente

com

dedo

no

gatilho
” [STJ, HC 387.992/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 09/5/2017, DJe 15/5/2017].

Assim, extrapolando-se as consequências os lindes da previsão normativa do art. 157 do CP, ante o intenso abalo psicológico causado a uma das vítimas, mantenho a modular ora invectivada, refutando a tese de
bis in idem
.

Por último, considerada a vilania com que as circunstâncias judiciais aparecem no vertente caso, não vejo como alterar a fração de 09 meses de reclusão – indicada na sentença – para uma das três modulares desfavoráveis,
merecendo correção apenas
o quantum
de elevação da pena-base, que deveria ser de 02 anos e 03 meses de reclusão, mas acabou sendo equivocadamente fixado em 03 anos de reclusão
.

Assim, reduzo a pena-base para
06 anos e 03 meses de reclusão
, reduzindo também a pena de multa, para que se alinhe de forma proporcional e razoável à pena privativa de liberdade, devendo ficar estabelecida, nesta fase preambular da dosimetria, em
16 dias-multa, valor unitário mantido na fração mínima, porque não houve mínima fundamentação para a fixação de quantidade maior do que essa
.

III.II. DO PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA – RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Na fase seguinte da dosimetria, a defesa pretende o reconhecimento da menoridade relativa.

No caso, o apelante declarou em ambos os seus interrogatórios ter nascido no dia 17/4/2001, e a acusação não firmou contraprova, de modo a tornar possível a aplicação da atenuante do art. 65, I, do CP.

Além disso, considero prudente e necessário reconhecer, de ofício, também a atenuante da confissão espontânea, visto que, embora o apelante tenha negado o crime em Juízo, confessou-o integralmente na fase inquisitorial, sendo ela considerada para efeito de formação da convicção condenatória
no presente julgamento
, incidindo
in casu
as disposições do enunciado da Súmula 545/STJ:

“
Súmula 545
- Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. (Súmula 545, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015)
”.

Assim, reconhecidas duas atenuantes, compenso a confissão espontânea com a agravante do art. 61, II, “h”, do CP, e aplico a segunda [menoridade relativa] para permitir que a pena em formação seja minorada na fração de 1/6, o que a faz reduzida para 05 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão, e 13 dias-multa.

A propósito, é bom que se diga, não há
bis in idem
na valoração da agravante da senilidade com a primeira fase da dosimetria, pois, como visto, o vetor de significação da culpabilidade ficou adstrito à violência exacerbada com que o delito ocorreu, e não pela senilidade das vítimas, que, embora tenha sido mencionada, não mereceu a devida carga pejorativa na fixação a pena-base.

III.III. EMPREGO DE ARMA DE FOGO

A defesa repele a aplicação da referida majorante sob o argumento de que não houve a apreensão da arma de fogo.

Entretanto, estabelece o
enunciado n. 1
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“
Tratando-se de roubo majorado, a comprovação do emprego de arma prescinde da apreensão do artefato e de sua submissão a exame pericial, porquanto tal circunstância pode ser demonstrada por outros meio de prova
”.

Conforme entendimento mantido nesta Corte e pelos Tribunais Superiores, a efetiva apreensão da arma de fogo, existindo nos autos provas de que houve a sua utilização no crime patrimonial constitui nímio elemento de prova para constatar a eficácia lesiva e a maior redução da capacidade de resistência da vítima. Nesse sentido:

“(...)
nos termos da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte, firmou-se no sentido de que, para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima, ou pelo depoimento de testemunhas (STJ, HC n. 164.999/MG, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 23/11/2015). Precedentes
” [STJ, AgRg no HC 585.368/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021].

Prevalece o entendimento de que, de acordo com o art. 156 do CPP, impõe-se a aplicação do princípio da persuasão racional do Magistrado, segundo o qual o juiz está livre de incursões apriorísticas na determinação de um fato penalmente relevante, dentre os quais, a materialização do emprego de arma no roubo. Há, portanto, uma presunção de lesividade da arma utilizada no crime, ainda que esta não venha a ser apreendida, incumbindo à defesa a demonstração de um fato que destrua a prova da utilização da arma, ou desnature a convicção acerca de sua lesividade.

Portanto, a 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça (responsável pela uniformização da jurisprudência daquela Corte), nos Embargos de Divergência opostos no REsp 961863/RS consolidou entendimento de que a “(...)
incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo prescinde da sua efetiva apreensão e perícia, porquanto presumida a potencial lesividade
” [Rel. Min. Celso Limongi - convocado TJSP - publicado no DJe de 6/4/2011, trânsito em julgado em 9/5/2011].

Nos referidos Embargos de Divergência, o eminente Min. Gilson Dipp esclareceu que, embora os crimes materiais, como é o caso do roubo, seja de rigor o exame de corpo de delito direto, no caso – visando à satisfação da prova da ofensividade da arma -, “
e para tanto revela-se essencial a apreensão e perícia de coisas
”; nesse viés, a própria lei processual penal contempla a possibilidade de utilização do sistema de exame de corpo de delito indireto, reservado aos casos em que a apreensão já não é possível ou é impossível, concluindo que nessa senda, a apreensão e a perícia da arma não se faz necessária para a comprovação do fator determinante da majoração da pena.

Logo, despicienda, para a incidência da especial exasperante do art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, a apreensão e submissão da arma de fogo utilizada no roubo à perícia técnica, bastando as inferências trazidas pela prova oral sobre a sua efetiva utilização no crime.

Com efeito, mantida a majorante, fixo a pena em formação em 08 anos, 08 meses e 05 dias de reclusão, e 21 dias-multa.

III.IV. CORRUPÇÃO DE MENORES

A pena do crime de corrupção de menores desmerece reparos, porque fixada no mínimo legal de 01 ano de reclusão, e de modo que mesmo com o reconhecimento da menoridade relativa e confissão espontânea [art. 65, I e III, “d”, do CP] não teria o condão de permitir uma redução aquém desse patamar, por força do que preleciona o enunciado da Súmula 231/STJ:

“
Súmula 231. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” [STJ, 3a Seção, j. 22/9/1999, DJU de 15.10.1999, p. 76].

III.V. CONCURSO FORMAL – BENS SUBTRAÍDOS DE UMA MESMA UNIDADE FAMILIAR

A tese defensiva firmada no sentido de que a subtração de bens pertencentes a uma mesma unidade familiar impede a caracterização de concurso formal de crimes, desmerece acolhimento.

Consoante bem explicitado pelo nobre parecerista, “[...]
restou demasiadamente comprovado que o apelante, mediante uma só conduta, além de subtrair patrimônio do acervo familiar, a exemplo das TVs e da motocicleta, atingiu patrimônios particulares das vítimas, como por exemplo: exemplo de aparelhos celulares distintos, joias, bolsa de couro (ID. 66037973 - p. 06/07)
” [sic parecer, id. 77999952, p. 26]. Outro exemplo: o videogame que sabidamente pertencia aos netos do casal, as joias que pertenciam à vítima Helena.

Claramente o apelante sabia que estava a subtrair bens individualizados pertencentes a diversas pessoas, e não apenas à unidade familiar, de onde ressai evidenciada a possibilidade de mantença do concurso formal de crimes de roubo contra vítimas diferentes, e não crime único.

No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO FORMAL. CARACTERIZAÇÃO. ATINGINDO BEM PESSOAL DE UMA DAS VÍTIMAS, ALÉM DO PATRIMÔNIO COMUM DO CASAL, EM UMA MESMA AÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE DELITOS. AGRAVO PROVIDO PARA, CONHECENDO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, DAR PROVIMENTO AO RESP.

[...]

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que da mesma família, incidindo, na espécie, a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP.
[...]” [STJ, AgRg no AREsp 1651955/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/6/2020, DJe 29/6/2020].

“[...]
Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, ainda que as vítimas façam parte da mesma família, não há que se falar em crime único quando no mesmo contexto fático são subtraídos bens pertencentes a patrimônios distintos, incidindo, neste caso, a regra do concurso formal, prevista no art. 70 do Código Penal
[...]” [STJ, AgRg no HC 520.815/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019].

Assim, mantenho o concurso formal, retificando, entretanto, a fração respectiva, para que, tratando-se de três vítimas [
conforme menciona a sentença, id. 66038469, p. 2, proibida a
reformatio

in pejus
]
, seja fixada em 1/5, reformando a fração de 1⁄4 trazida na sentença, na linha de entendimento consolidada a partir do Enunciado n. 35:

“
A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas
”.

Como se vê, a fração de aumento de pena decorrente do concurso formal aplicado por esta Corte de Justiça tem assento no critério objetivo-quantitativo proposto por Heleno Cláudio Fragoso para o crime continuado, e que é reproduzido em diversas obras de Direito Penal, a exemplo de Guilherme de Souza Nucci, que justifica,
mutatis mutandis
:

“[...]
no crime continuado, o único critério a ser levado em conta para dosar o aumento no crime continuado, o único critério a ser levado em conta para dosar o aumento (1/6 a 2/3, no caput, e até o triplo, no parágrafo único, do art. 71) é o número de infrações praticadas. É correta a lição de Fragoso, Lições de Direito Penal, p. 352
” [
in
Código de Processo Penal Comentado
. 15.ed. rev. atual. ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 546].

No caso, tendo sido três vítimas, que, embora pertencentes a uma mesma família, foram despojadas de seus pertences devidamente individualizados, dos quais sabia o apelante a cada um pertencer, seria necessário,
em tese
, manter o fracionário de 1/5, de acordo com a orientação pretoriana antes assinalada, o que faria a pena elevada a
10 anos, 02 meses e 01 dia de reclusão, e 25 dias-multa
, em concreta e definitiva para este crime.

Entretanto,
incide também o concurso formal dos roubos com o crime de corrupção de menores
, já que este
foi praticado em uma mesma ação, nas mesmas circunstâncias de fato do crime patrimonial
, de modo que, tratando-se de quatro crimes, a utilização da fração de 1/4 pela inclusão do art. 244-B do ECA resulta na pena final de
10 anos, 10 meses e 06 dias de reclusão, e 26 dias-multa
, mais benéfico, portanto, do que a somatória da pena do referido crime com a do roubo, que resultaria em 11 anos, 02 meses e 01 dia de reclusão.

O concurso material benéfico somente seria cabível a partir da leitura do art. 70, parágrafo único, do CP, que estabelece:

“
Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código. (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)
”.

Assim, como a somatória é prejudicial ao réu, promovo a inclusão do crime de corrupção de menor na forma do art. 70,
caput
, do CP, de molde a permitir a fixação da pena total de
10 anos, 10 meses e 06 dias de reclusão, a serem descontados no regime inicial fechado, e pagamento de 26 dias-multa, valor unitário mínimo
, na forma do art. 157, § 2o, II, § 2o-A, I, do CP, e art. 244-B do ECA, ambos na forma do art. 70,
caput
, do CP, nos termos da fundamentação retro.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consenso ao parecer,
conheço e provejo parcialmente
a apelação interposta por
Jhonatan Benedito da Silva
, vulgo “
Neguinho
”, qualificado, para o fim de reduzir a pena-base, em razão de equívoco da sentença, e reconhecer e aplicar a atenuante da menoridade relativa.

De ofício
, reconheço e faço incidir a atenuante da confissão espontânea, nos termos do enunciado da Súmula 545/STJ, e reconheço e faço incidir a regra do concurso formal benéfico entre os crimes de roubo e corrupção de menores, reduzindo a pena final para
10 anos, 10 meses e 06 dias de reclusão, a serem descontados no regime inicial fechado, e pagamento de 26 dias-multa, valor unitário mínimo
, na forma do art. 157, § 2o, II, § 2o-A, I, do CP, e art. 244-B do ECA, ambos na forma do art. 70,
caput
, do CP, nos termos da fundamentação retro.

Oficie-se à VEP, comunicando sobre o resultado do presente julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021